Tribunal: TJMT
Processo: 1012290-76.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012290-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSEMAR DA COSTA SANTOS - CPF: 749.922.361-20 (AGRAVADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE DECORRENTE DE CRIME DOLOSO PRATICADO NO CURSO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PAD OU AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva administrativa para apuração de falta grave atribuída ao apenado, decorrente da prática de crime doloso em 10 de junho de 2020, sem a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) ou audiência de justificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de PAD ou de audiência de justificação impede o reconhecimento da falta grave mesmo diante de condenação penal superveniente; e (ii) determinar se incide a prescrição trienal do art. 109, VI, do Código Penal para a apuração da falta disciplinar em caso de inércia da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apuração de falta grave na execução penal exige a observância do contraditório e da ampla defesa, a ser assegurada por meio de audiência de justificação ou de Procedimento Administrativo Disciplinar regularmente instaurado.

4.

A existência de sentença penal condenatória não supre, por si só, a ausência de apuração formal da falta disciplinar no juízo da execução, conforme jurisprudência consolidada e Súmula 533 do STJ.

5.

A Súmula 526 do STJ e o Tema 758 do STF admitem a dispensa de trânsito em julgado da condenação penal para fins de reconhecimento da falta grave, desde que observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa na esfera executiva.

6.

O Tema 941 do STF, admite que a audiência de justificação realizada perante o juízo da execução penal, com presença do defensor e do Ministério Público, supre a ausência de PAD, desde que respeitado o prazo prescricional.

7.

Diante da omissão estatal em promover PAD ou designar audiência de justificação no prazo de 3 anos, contados da prática do fato, configura-se a prescrição da pretensão punitiva administrativa, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9.

A apuração de falta grave, no âmbito da execução penal, exige designação de audiência de justificação ou instauração de PAD, com garantia da ampla defesa e do contraditório.

10.

A condenação criminal superveniente não substitui a necessidade de apuração formal da falta pelo juízo da execução penal para efeitos disciplinares.

11.

Aplica-se o prazo prescricional de 3 anos, previsto no art. 109, VI, do Código Penal, à apuração de falta grave, na ausência de previsão específica na LEP.

12.

Transcorrido o prazo prescricional, sem instauração de PAD ou designação de audiência de justificação, opera-se a prescrição da pretensão punitiva disciplinar.

__
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 109, VI; LEP, arts. 52, 118, I, e 127.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 972.598/RS (Tema 941 da RG), Plenário, rel. Min. Roberto Barroso, j. 04.05.2020; RE nº 776823/RS (Tema 758), STJ, Súmulas 526 e 533; STJ, HC 452.988/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07.08.2018; STJ, AgRg no HC 650.316/SC, rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 18.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Penal nº 0003421-25.2018.8.11.0021, que
acolheu o pedido da defesa de Josemar da Costa Santos
e reconheceu a prescrição da apuração administrativa em relação à pratica de crime doloso ocorrido em 10 de junho de 2020.

Em suas razões recursais (ID. 281230855), o agravante postula a reforma da r. decisão

agravada,
a fim de que seja afastada a prescrição trienal e reconhecida a falta grave objeto da Ação Penal n.º 0007520-27.2020.8.11.0002
pois, o prazo aplicável seria o previsto no Código Penal para o delito de tráfico de drogas – 12 anos.

Alega, ainda, a desnecessidade de instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) ou audiência de justificação, uma vez que o contraditório e ampla defesa foram assegurados na ação penal.

Em contrarrazões (ID. 281230861), a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial, nos termos do art. 109, inciso VI do Código Penal, ante a ausência de instauração de PAD ou designação da audiência de justificação dentro do prazo prescricional de 3 anos para a apuração da falta grave.

Em juízo de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (ID. 281230862) e determinou a remessa dos autos a este e. Tribunal de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela eminente Procuradora de Justiça
Silvana Correa Vianna (ID. 287312358)
, manifestou-se pelo provimento do agravo em execução interposto pelo Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara,

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta dos autos que o apenado Josemar da Costa Santos cumpre pena total de 45 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão, em regime fechado (ID. 281230879 – fls. 80/88), em razão de condenação por falsa identidade (art. 307 do CP), roubo (art. 157 do CP), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n.º 10.826/03 – Estatuto do Desarmamento), tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/06 – Lei de Drogas) e corrupção ativa (art. 333 do CP).

Insurge-se o Ministério Público contra a decisão proferida pelo juízo de execução penal que
reconheceu a prescrição para apurar falta grave cometida pelo recuperando no curso da execução penal
, no dia 10 de junho de 2020, conduta que foi objeto da
Ação Penal n.º 0007520-27.2020.8.11.0002.

A questão controvertida reside no prazo para apuração da falta cometida e a eventual necessidade de instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) ou designação da audiência de justificação para o reconhecimento de seus efeitos.

Passo à apreciação do mérito.

O tema é objeto da Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece que a prática de um crime doloso durante a execução penal pode ser considerada falta grave, mesmo que o processo criminal que apura esse crime ainda não tenha transitado em julgado, nos seguintes termos:

Súmula 526. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.

A tese fixada no Tema 758 do Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento de que, o reconhecimento de falta grave pela prática de crime doloso, no curso de execução, não é condicionado ao trânsito em julgado,
desde que observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
:

Tema 758. O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal
dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave.

A Súmula 533 do STJ estabelece que para o reconhecimento de falta disciplinar cometida no curso da execução penal,
é imprescindível a instauração de procedimento administrativo
pelo diretor do estabelecimento prisional, garantindo o direito de defesa do apenado, com a assistência de advogado constituído ou defensor público. Cito abaixo o teor da referida Súmula:

Súmula 533. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal,
é imprescindível a instauração de procedimento administrativo
pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

Verifica-se que a defesa exercida na Ação Penal n.º 0007520-27.2020.8.11.0002 não se confunde com o contraditório específico e formal exigido para fins de aplicação de sanção disciplinar, no âmbito de execução penal.

O que afasta a necessidade de instauração de PAD, nos termos do Tema 941 do Supremo Tribunal Federal (STF) é a garantia do contraditório e ampla defesa em audiência de justificação:

Tema 941.
A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD),
assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.

Em casos análogos, esta
Colenda Câmara tem se manifestado no sentido de que, ante a ausência específica na Lei de Execução Penal, aplica-se o prazo prescricional de 3 anos previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal para a apuração de falta grave:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE CONSISTENTE NA PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. PRESCRIÇÃO TRIENAL POR INÉRCIA ESTATAL. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO OU PAD PARA RECONHECIMENTO DOS EFEITOS DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO DO STF NO TEMA 758. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu a prescrição da falta grave atribuída ao apenado Edivaldo Pereira Lima, consistente na prática de novo crime doloso ocorrido em 21/04/2019, e determinou a retificação do cálculo penal, fixando como nova data-base o dia 29/06/2018. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de audiência de justificação ou de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) no curso da execução penal impede o reconhecimento da falta grave, mesmo havendo condenação criminal pelo fato; e (ii) determinar se incide a prescrição trienal do art. 109, VI, do Código Penal na hipótese de inércia estatal quanto à apuração da falta grave. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

A apuração de falta grave no curso da execução penal exige a observância do contraditório e da ampla defesa, seja por meio de audiência de justificação realizada pelo Juízo da Execução, seja por meio de PAD regularmente instaurado. 4.

A existência de sentença penal condenatória pelo novo crime não supre, por si só, a ausência da oitiva da defesa técnica no juízo da execução penal para fins de aplicação dos efeitos da falta grave. 5.

Em razão da inexistência de previsão legal específica, aplica-se ao reconhecimento da falta grave o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal, por analogia. 6.

Ultrapassado o prazo trienal sem a instauração de procedimento disciplinar ou audiência de justificação, opera-se a prescrição da pretensão de se apurar a falta grave.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7.

Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.

A apuração de falta grave no curso da execução penal exige a realização de audiência de justificação ou a instauração de PAD, com garantia da ampla defesa e contraditório. 2.

A condenação criminal superveniente não substitui a necessidade de apuração formal da falta grave no juízo da execução penal para fins de aplicação de seus efeitos. 3.

Em ausência de legislação específica, o prazo prescricional para apuração de falta grave é de 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, contado da data do fato. 4.

Não realizada audiência de justificação ou PAD no prazo legal, configura-se a prescrição da pretensão punitiva disciplinar." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 109, VI; LEP, arts. 52, 118, I, e 127. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 972.598/RS (Tema 941 da RG), Plenário, rel. Min. Roberto Barroso, j. 04.05.2020; STF, RE nº 776.823/RS (Tema 758 da RG), rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14.08.2020; STJ, HC 452.988/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07.08.2018; STJ, AgRg no HC 650.316/SC, rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 18.05.2021; STJ, HC 629.810/SP, rel. Min. Rogerio Schietti, 6ª Turma, j. 29.03.2022. (N.U 1014082-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA INSTAURAÇÃO DE P.A.D. PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE NO TRANSCURSO DA EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA – ALEGAÇÃO DE NÃO PRESCRIÇÃO

– INVIABILIDADE – OCORRÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA QUE FOSSE RECONHECIDA A FALTA GRAVE – PRAZO REGULADO PELO ART. 109, VI, DO CP – AUSÊNCIA DE P.A.D. E AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRECEDENTES STJ [HC 452.988] – VERBETE SUMULAR 533 E 526 STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO
. É entendimento consolidado nos tribunais superiores que o prazo de prescrição de falta grave é de 3 anos, sendo imprescindível a instauração de processo administrativo disciplinar (PAD) para o seu reconhecimento. Transcorrido, no caso, mais de 3 anos sem a instauração do procedimento necessário para a ocorrência do contraditório, correto está o reconhecimento da prescrição.
Súmula 533, STJ. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar, no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. Súmula 526, STJ: O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. (N.U 1011921-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

In casu,
desde a prática da aludida nova infração criminal,

não houve a instauração de PAD ou a realização da audiência de justificação, não sendo respeitado, portanto, o contraditório e ampla defesa, conforme exigência fixada na jurisprudência consolidada sobre o tema.

Transcorrido prazo superior ao disposto no art. 109, inciso VI do Código Penal de 3 anos, contado da data da prática do fato, em 10 de junho de 2020, a pretensão punitiva administrativa para o reconhecimento da falta grave encontra-se prescrita, devendo ser mantida a decisão proferida pelo do juízo da execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
recurso de agravo em execução penal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando-se na íntegra a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025